Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713450-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: MARIO JARBAS PAINI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que no ID 23433997 a serventia judicial do juízo de origem certificou que os mandados expedidos para citação do réu retornaram com a informação: “falecido” (ID’s 23433998 e 23433999). Intimado o autor/apelante para juntar aos autos a certidão de óbito do réu, manifestou-se no ID 25311768 afirmando que o réu encontra-se vivo, razão pela qual reitera a sua citação no endereço da sede da empresa PSN Tecnologia LTDA (CNPJ 04.786.911/0001-47) da qual consta como sócio-administrador. Ante o exposto, determino a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o mandado ser cumprido no endereço indicado na petição ID 25311768, pág. 5, qual seja: SRTVS – Lote 1 bloco 2, sala 336 – Brasília/DF, CEP: 70.340-000. Determino também a renovação da diligência no endereço residencial do réu, SHIN QI 7 CONJUNTO 8 CASA 08 - LAGO NORTE - BRASÍLIA-DF, CEP 71515-080, tendo em visa que consta da certidão de ID 23433946 que o réu encontrava-se viajando. Cumpra-se por oficial de justiça. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator